Tribunal: STF
Processo: RE 1562892
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Recurso Extraordinário. Piso salarial nacional do magistério. Lei federal nº 11.738, de 2008. Base de cálculo do vencimento inicial da carreira. Reflexos. Repercussão geral reconhecida (Tema RG nº 1.218). Sobrestamento do feito. Devolução à corte de origem.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto por servidora estadual contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, em ação relativa à aplicação do piso salarial nacional dos professores, reconheceu o direito com fundamento na Lei nº 11.738, de 2008, e no Decreto estadual nº 64.798, de 2020. A recorrente sustenta afronta ao art. 102, § 2º, e ao art. 206, inc. VII, da Constituição da República, bem como desrespeito ao decidido na ADI nº 4.167/DF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se o piso nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738, de 2008, deve ser adotado como base para o vencimento inicial da carreira dos professores da educação básica estadual, com reflexos nas demais classes, níveis e faixas da carreira.



    III. Razões de decidir



    3. O STF, no RE nº 1.326.541/SP (Tema nº 1.218 do ementário da Repercussão Geral), reconheceu a relevância constitucional da matéria, ainda pendente de julgamento de mérito.



    4. A solução mais adequada é sobrestar o presente recurso até a definição do Tema RG nº 1.218, preservando a uniformidade e a segurança jurídica.



    5. Precedentes desta Corte orientam a devolução dos autos à origem para aguardar o julgamento do paradigma, com possibilidade de juízo de retratação após o trânsito em julgado.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Recurso extraordinário ao qual se determina a devolução dos autos à Corte de origem para aguardar o julgamento do Tema RG nº 1.218, exercendo eventual juízo de retratação.



    Tese de julgamento: “A definição da base de cálculo do piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei nº 11.738, de 2008, será fixada pelo STF no julgamento do Tema nº 1.218 do ementário da Repercussão Geral.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 102, § 2º, e 206, inc. VII; Lei nº 11.738, de 2008; Decreto estadual nº 64.798, de 2020.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27/04/2011; STF, RE nº 1.326.541-RG/SP (Tema RG nº 1.218), Rel. Min. Cristiano Zanin, repercussão geral reconhecida em 2024, Tribunal Pleno, j. 26/05/2022; STF, Rcl nº 67.558-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/08/2024; STF, RE nº 1.559.066/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, j. 30/07/2025.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão prolatado pela 3ª Turma Cível e Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Professor - Piso salarial nacional - Estado de São Paulo - Legislação aplicável - Lei 11.738 de 2018 e Decreto estadual 64.798 de 2020 - reflexos - Recurso provido.” (e-doc. 16, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 21).



    3. Nas razões do presente recurso, interposto com fundamento nas al. “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente sustenta contrariedade ao art. 102, § 2º, e 206, inc. VII, da Constituição da República e à ADI nº 4.167/DF.



    3.1. Pede “que seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário restaurando a procedência da sentença judicial em detrimento ao acórdão recorrido que violou os artigos 102, § 2º e 206, VIII da Constituição Federal de 1988, ora não observando o decidido na ADI 4.167-DF de que ‘o piso nacional do magistério deve ser observado no vencimento inicial da carreira’” (e-doc. 18, p. 11). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. Bem examinado o voto condutor do acórdão recorrido, vê-se que a temática, objeto do recurso em análise, guarda relação com o julgamento do RE nº 1.326.541/SP, Tema RG nº 1.218, de relatoria do Minsitro Cristiano Zanin, no qual o STF reconheceu a existência da repercussão geral sobre a “adoção do piso nacional estipulado pela Lei federal 11.738/2008 como base para o vencimento inicial da carreira do magistério da Educação Básica estadual, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada”. 



    5. Nesse sentido, fica evidente que a decisão a ser proferida no RE nº 1.326.541/SP, Tema nº 1.218 do ementário da Repercussão Geral, afetará o presente caso, sendo a melhor solução aguardar o julgamento definitivo do feito.



    5.1. Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Piso salarial nacional dos professores. RE 1.326.541 (Tema 1.218-RG). 4. Sobrestamento de recurso extraordinário na origem até o julgamento do tema pelo STF. 5. Ausência de teratologia no ato reclamado. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 67.558-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/08/2024, p. 23/08/2024).



    5.2. No mesmo sentido, na decisão monocrática proferida no RE nº 1.559.066/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 30/07/2025, p. 1º/08/2025, determinou-se a devolução ao Colegiado de origem para aguardar o julgamento do Tema RG nº 1.218.



    6. Assim, para que não corramos o risco de formar coisa julgada na hipótese que possa, futuramente, vir a ser reputada inconstitucional, com o máximo respeito a posicionamento distinto, é recomendável a suspensão do recurso extraordinário, até solução definitiva por este Pretório Excelso.



    7. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o exame final do RE nº 1.326.541/SP, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido Tema RG nº 1.218.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator